Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735599-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEAN CARDOSO DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, ISABELLY LACERDA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Defiro o pedido de adiamento formulado pela defesa (ID 51560699). Retire-se o processo de pauta, incluindo-o na sessão presencial da próxima semana. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2023 18:04:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator